Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704544-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILTON FERREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE AILTON FERREIRA LIMA, com pedido liminar, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos na conta corrente de titularidade do agravante e, subsidiariamente, para limitar os descontos relativos a todos os empréstimos ao percentual de 40% da remuneração do agravante. Nas razões recursais, aduz que está com a sua subsistência severamente comprometida em razão de superendividamento. Afirma que os descontos em seu contracheque e conta corrente consomem a integralidade de sua remuneração. Pontua que o artigo 116, §2o, da LC Distrital 840/11, limita as consignações a 40% da remuneração ou subsídio do servidor, mas, para os empréstimos comuns como não há limitação, deve se aplicar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Assim, entende que deve ser limitado os descontos em sua conta corrente a fim de possibilitar a própria manutenção e de sua família. Defende ainda que o agravado não verificou a situação de endividamento do agravante, tendo autorizado operações financeiras que comprometem mais de 80% de sua renda em violação à teoria do crédito responsável. Menciona a Lei Distrital 7.239/2023 que estabeleceu que o BRB deve observar o limite de 35% de desconto na conta corrente do servidor para a cobrança de empréstimo consignado. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão dos descontos referentes às parcelas dos financiamentos. No mérito, requer seja determinada a limitação dos débitos em conta corrente ou, que seja limitado os descontos referentes a todos os empréstimos a 40% da remuneração, abatidos os descontos legais. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos e as razões específicas do caso concreto, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a reforma da decisão agravada. A decisão combatida indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em obrigar o réu, ora agravado, a suspender os descontos na conta corrente relativo ao contrato de novação n. 21312887, ou, subsidiariamente, limitar os descontos referentes às parcelas de todos os empréstimos contraídos pela parte autora a 40% da remuneração (ID 178870285, dos autos de origem). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante exerce cargo efetivo junto à Fundação de Apoio à Pesquisa – FAP, segundo contracheque de 09/2023, possui quatro descontos de empréstimos consignados, que somam R$1.896,28. A remuneração bruta abatidos os compulsórios (INSS e IRPF) no referido mês foi de R$6.056,81. O agravante exerce cargo comissionado na Administração Regional do Paranoá e, segundo contracheque de 09/2023, possui desconto de empréstimo consignado no valor de R$1.106,64, e remuneração bruta no valor de R$5.860,00. Em nenhum dos contracheques (cargo efetivo e comissionado) se observa descontos referentes aos empréstimos consignados acima do limite legal. Em relação aos descontos advindos dos empréstimos com autorização para desconto em conta corrente, o agravante apresentou requerimento entregue à instituição bancária agravada, em que solicitou o cancelamento de autorização de descontos em sua conta corrente (ID 175540896 e ID 175540897, dos autos de origem). Contudo, verifica-se que no contrato de repactuação de dívidas efetuado junto à agravada, Cédula de Crédito Bancário n. 21312887, o agravante se obrigou ao pagamento de 180 prestações no valor de R$2.370,77, com autorização para débito em conta corrente, em caráter irrevogável e irretratável, até o cumprimento final da obrigação financeira, por constituir condição essencial à realização do negócio subjacente, conforme cláusula 13, §§ 1o e 2o (ID 17539893, dos autos de origem). Portanto, em exame preliminar, a decisão atacada deve ser mantida, porque ausentes elementos que autorizam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator